Tribunal: STF
Processo: Rcl 353
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-06
Data de publicação: 1992-08-06

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ARTIGOS
297, 156 E 161, I, DO R.I.S.T.F. E 25 DA LEI N. 8.038, DE 25.08.1990.
          HAVENDO QUESTÃO CONSTITUCIONAL A SER DIRIMIDA NO PROCESSO
DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, A COMPETÊNCIA, PARA SUSPENSÃO DE
MEDIDA LIMINAR ALI CONCEDIDA, E DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM FACE DO QUE CONJUGADAMENTE DISPOEM OS ARTIGOS 102, III,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 4. DA LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, 297 DO
R.I.S.T.F. E 25 DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990. E NÃO DO PRESIDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          CARACTERIZADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA
CORTE, JULGA-SE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, PARA AVOCAÇÃO DO PROCESSO EM
QUE ELA OCORREU, NO CASO, O DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA (ARTIGOS 156 E
161, I, DO R.I.S.T.F.)